Tribunal: TJDFT
Processo: 0741145-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. MONTANTE DEVIDO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO.
1. O exercício, pela parte credora, de seu direito de executar o julgado, resguardado inclusive pela penhora de valores no rosto dos autos do inventário dos devedores, afasta a possibilidade do reconhecimento de inércia a legitimar a alegação de ocorrência de prescrição.
2. Segundo o art. 507 do CPC, é "vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão."
3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.